Tribunal: TJDFT
Processo: 0714588-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714588-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DINALVA ROCHA DA SILVA MOZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A impetrante trouxe aos autos (ID 46072032) alguns orçamentos (de serviços rede privada de saúde) dos custos do procedimento cirúrgico necessário, conforme indicação na decisão proferida durante o plantão (ID 45858367), de modo a subsidiar eventual sequestro de valores do Tesouro Distrital para fazer frente às respectivas despesas, no caso de descumprimento. Posteriormente, noticiou que fora transferida para o Hospital de Base de Brasília em 26/4/2023, conforme petição de ID 46096962, apresentada às 16h30 do mesmo dia. Dia seguinte (27/4/2023 - 15h11), junta documento em que apresenta orçamento de eventual valor para custeio de serviço de remoção de paciente em ambulância da rede privada de saúde. Em que pese a suposta conjuntura precária da impetrante reiterada nas petições retro citadas, reputo imprescindível o recebimento e análise das informações a serem prestadas (ainda no prazo legal) pela autoridade coatora acerca da situação médico-hospitalar da paciente, bem como da eventual perspectiva e/ou efetivo agendamento para realização do procedimento cirúrgico em questão, antes de promover medida extrema de sequestro de valores do Tesouro Distrital de modo a custear tratamento fora da rede pública de saúde, ou mesmo a transferência para hospital particular. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador